Tribunal: TJDFT
Processo: 0716241-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Andressa da Silva Rodrigues em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco de Brasília S/A, Banco Pan S/A, Recovery do Brasil Consultoria S/A, Banco Santander S/A, Anhanguera Educacional Participações S/A e Banco Safra S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelas instituições financeiras ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, ou suspender a cobrança de parte das parcelas pertinentes aos contratos de empréstimos firmados, prevenindo que os rendimentos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que concertara com os bancos agravados contratos de empréstimo pessoal, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque e na conta corrente da sua titularidade. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo quase a integralidade dos seus proventos líquidos mensais. Asseverara que os abatimentos que vêm afetando seus rendimentos, diante dos percentuais que alcançam, além de destoarem do parâmetro legalmente admitido, afetam consideravelmente a sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem de suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Informara que seus rendimentos brutos alcançam a monta de R$ 6.736,34 (seis mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), e que, após a incidência dos descontos legais (contribuição de pensão militar, fundo de saúde e pensão militar adicional) e dos descontos provenientes dos empréstimos firmados com os agravados e com as demais instituições bancárias, sobeja em seu favor a módica quantia de R$969,45 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) a qual, alfim, é “confiscada” pelo primeiro agravado. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara almejando a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta do adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência, lhe fora negada. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, posto que presentes os pressupostos aptos a legitimar a antecipação de tutela que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que a afligem, nos parâmetros que alcançam, afetar sua subsistência de maneira irreversível. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-a com a antecipação de tutela que requestara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto, de forma a serem limitados os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, debitados diretamente em folha de pagamento e em sua conta corrente, sob pena de multa diária correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais). Subsidiariamente, requerera a determinação da suspensão das cobranças das parcelas atinentes a parte dos contratos de empréstimos entabulados, enquanto não restar materializada a homologação do plano de pagamento consensual ou compulsório, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais). O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Andressa da Silva Rodrigues em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco de Brasília S/A, Banco Pan S/A, Recovery do Brasil Consultoria S/A, Banco Santander S/A, Anhanguera Educacional Participações S/A e Banco Safra S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelas instituições financeiras ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, ou suspender a cobrança de parte das parcelas pertinentes aos contratos de empréstimos firmados, prevenindo que os rendimentos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados à agravante pelos agravados, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente, pois, segundo aduzira, ultrapassam o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere, serem moduladas a esse percentual, ou, de modo subsidiário, de a cobrança de parte dessas prestações ser suspensa. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão, precipuamente, se viável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados à agravante, pelos agravados, ao aludido percentual. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que as instituições financeiras agravadas fomentaram empréstimos pessoais à agravante e as prestações vêm sendo decotadas diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente. Com efeito, em consonância com o que se extrai dos autos da ação principal, a agravante firmara com os agravados contratos de mútuos com consignação em pagamento, de modo que as prestações devidas pela agravante, relativas a esses empréstimos, são descontadas diretamente em sua folha de pagamento. Outrossim, infere-se que a agravante concertara empréstimo, em que as prestações ajustadas em pagamento a esse mútuo são descontadas diretamente de sua conta bancária, exclusivamente com o Banco de Brasília S/A. Assim, os descontos mensais relativos aos contratos de empréstimos devem ser analisados separadamente, porquanto possuem normas próprias e foram celebrados com credores diversos. Nesse contexto, passa-se à análise, primeiramente, dos empréstimos firmados pela agravante com previsão de desconto em folha de pagamento e fomentados pelos agravados. Com efeito, a agravante é pensionista militar do Distrito Federal, sendo alcançada pelo comando normativo enunciado no artigo 27, §3o e no artigo 29, §1o, da Lei no 10.486/2002, que dispõem que os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada, concedidos aos militares do Distrito Federal (CBMDF e PMDF), mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 28 da mesma lei, senão, confira-se: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizado. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; IX - auxílio-fardamento Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.” Igualmente se aplicam aos mútuos as disposições da Lei no 14.131, de 30/03/2021, as quais ampliaram em 5% (cinco por cento) o percentual máximo para a contratação de operações de crédito, com desconto automático em folha de pagamento, para todos os servidores públicos, confira-se: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal;” – grifo nosso. Deflui do aduzido que as prestações decorrentes de contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Ou seja, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, subtraídos imposto de renda e seguridade social) do militar do Distrito Federal. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, devem os agravados observar o preceito legal limitador. Isto é, os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha não podem ser eximidos da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, os agravados certamente aferiram a capacidade de endividamento da agravante e somente os fomentaram na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos por pensionista militar do Distrito Federal. Consoante assinalado, na hipótese, ademais, a limitação de descontos deve ser observada, em relação a cada mutuante, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas, conforme pretendido. Aquilata-se, assim, que o teto suscetível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados, inseridos na folha de pagamento, fora observado pelos agravados. Conforme se infere do contracheque[1] do mês de março do corrente ano, a agravante percebera rendimentos brutos de R$6.736,34 (seis mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) e rendimentos líquidos de R$ 5.793,27 (cinco mil setecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), abatidos os descontos compulsórios de pensão militar adicional PE (R$101,04), fundo de saúde (R$134,72) e contribuição pensão militar PE (R$707,31), equivalentes a R$ 943,07 (novecentos e quarenta e três reais e sete centavos). Afere-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas, diretamente na folha de pagamento da agravante, prestações originárias de (i) um empréstimo firmado com o BRB, no importe de R$ 1.568,88 (um mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos); (ii) três empréstimos fomentados pelo Banco Pan, respectivamente, nos valores de R$ 14,63 (quatorze reais e sessenta e três centavos); R$ 29,09 (vinte e nove reais e nove centavos) e R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos); (iii) de mútuo concertado com o Banco Safra, no valor de R$ 155,18 (cento e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos); (iv) três mútuos ajustados com o Banco Santander, nas quantias de R$ 175,26 (cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos); R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 293,29 (duzentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos); e (v) montante proveniente da amortização de cartão de crédito do Banco Pan, no importe de R$ 309,92 (trezentos e nove reais e noventa e dois centavos). Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimento líquido – abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência e de fundo saúde – equivalente a R$ 5.793,27 (cinco mil setecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), as prestações originárias dos mútuos que concertara com o BRB – Banco de Brasília (R$ 1.568,88), Banco Pan (R$ 60,92), Banco Safra (R$ 155,18) e Banco Santander (R$ 768,55), perfazem o montante de R$ 2.553,53 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos). Esse montante equivale a aproximadamente 38% (trinta e oito por cento) da remuneração bruta auferida pela agravante e a cerca de 44% (quarenta e quatro por cento) de sua remuneração líquida (abatidos os descontos compulsórios). Sucede que, conforme pontuado, as obrigações que afligem a agravante derivam de empréstimos fomentados por instituições distintas – Banco de Brasília (R$ 1.568,88), Banco Pan (R$ 60,92), Banco Safra (R$ 155,18) e Banco Santander (R$ 768,55) –, sendo impassíveis, pois, de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) se consideradas conjuntamente. Com efeito, consoante as Leis no 10.486/2002 e no 14.131/2021, fora fixado o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor ou empregado público local. Essa limitação, a seu turno, deve ser observada em relação a cada mutuante com o qual a mutuária mantém relacionamento, jamais mediante soma das prestações originárias dos empréstimos contratados com instituições distintas. Considerado isoladamente, o abatimento pertinente ao mútuo fomentado à agravante pelo Banco Pan alcança o montante mensal de R$ 60,92 (sessenta reais e noventa e dois centavos), conforme se afere dos lançamentos implantados na mencionada folha de pagamento da agravante. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimento líquido, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalente a R$ 5.793,27 (cinco mil setecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual aproximado de 1,05% (um inteiro e cinco centésimos por cento) de sua remuneração líquida. Outrossim, diante da renda líquida da agravante, os decotes realizados diretamente em sua conta bancária pelo Banco Safra, no importe mensal de R$ 155,18 (cento e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), também não ultrapassam a margem consignável, pois alcançam o percentual aproximado de 2,67% (dois inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) de sua remuneração líquida. Da mesma forma, os descontos provenientes do mútuo concertado com o Banco Santander (R$ 768,55), observam a margem consignável, porquanto o percentual do decote em sua remuneração liquida aproxima-se de 13,26% (treze inteiros e vinte e seis centésimos por cento). No tocante ao abatimento pertinente ao mútuo fomentado exclusivamente pelo Banco de Brasília, vislumbra-se o alcance da prestação mensal de R$ 1.568,88 (um mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme se afere dos lançamentos implantados em seu contracheque. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimento líquido, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalente a R$ 5.793,27 (cinco mil setecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual de aproximadamente 27,08% (vinte e sete inteiros e oito centésimos) de seu rendimento líquido, restando observada a limitação fixada pelo dispositivo regulamentar acima individualizado. Infere-se, assim, que, conquanto fixado o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fora tal limitação observada pelos agravados, pois devem ser considerados de forma isolada. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros nele praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, remanescera estabelecida no equivalente a 35% da remuneração líquida percebida. Aludida previsão, no caso, fora observada. No concernente aos lançamentos implantados na conta bancária da agravante, em consonância com o extrato bancário das movimentações bancárias referente ao mês de fevereiro do corrente ano, subsistem descontos realizados diretamente na conta corrente de sua titularidade provenientes de empréstimo firmado com o BRB – Banco de Brasília, a saber, empréstimo de férias – R$ 244,32 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos); débito cobertura saldo devedor – R$ 1.248,85 (um mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos); débito parcelado – R$1.497,38 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos). Confira-se[2]: Ou seja, são realizados à conta do BRB – Banco de Brasília três descontos mensais nos valores médios de R$ 244,32 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos); R$ 1.248,85 (um mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e de R$ 1.497,38 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), os quais alcançam a monta de R$ 2.990,55 (dois mil novecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos). Considerando que, em contrapartida, aufere rendimento líquido, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalente a R$ 5.793,27 (cinco mil setecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), o somatório das aludidas prestações ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual de cerca de 51,62% (cinquenta e um inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) de seu rendimento líquido. A despeito dessa apreensão, o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do mutuário. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha mencionado a Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113/SP supramencionada. Na hipótese, os contratos de empréstimos pessoal firmados pela agravante com o BRB – Banco de Brasília, nos quais as parcelas são descontadas em conta corrente, não se tratando, portanto, de empréstimos consignados em folha de pagamento, não estão sujeitos, pois, à limitação aplicável aos contratos cujas prestações são consignadas em folha, consoante a normatização já invocada. Destarte, diante do convencionado, inviável que seja o banco privado da percepção do que o assiste defronte aos empréstimos que fomentara, inclusive porque a agravante, não negando os empréstimos nem se dispondo a recolher em juízo qualquer prestação, não pode ficar eximida de cumprir com o convencionado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando, conseguintemente, que seja agraciada com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante, frente à tese firmada pela Corte Superior. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal requestada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 155509124 - Pág. 1 (fl. 164) – ação principal. [2] - ID Num. 153805367 - Pág. 1 (fl.58) – ação principal.